Tribunal: TJDFT
Processo: 0728841-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDAE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE REQUISITO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO VI, da Lei no 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença que condenou o apelante pelo crime de tráfico de drogas, à pena de 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo, no regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As controvérsias submetidas a esta Corte consistem em: a) avaliar o preenchimento, ou não, dos requisitos legais do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06) e b) analisar se é possível a exclusão da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da mesma norma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável o pretendido reconhecimento do tráfico privilegiado, quando o conjunto probatório indica que o acusado se dedica de forma reiterada ao tráfico de entorpecentes.
4. Não prospera o pedido de exclusão da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06, pois restou comprovado o envolvimento de adolescente na prática criminosa.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.